Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ELETRÔNICO.

1. Diante das facilidades advindas com o Processo Judicial Eletrônico (PJe), a distribuição autônoma do pedido de cumprimento de sentença, instruído com as peças processuais pertinentes ao processamento da demanda, não acarreta prejuízo ao agravante que justifique a sua manutenção nos autos em que a obrigação alimentar foi estabelecida.

2. Trata-se de medida para facilitar a prestação jurisdicional, assim como as futuras manifestações de ambas as partes, impedindo que ocorra eventual tumulto processual, pois o título que se pretende o cumprimento tem por objeto obrigação de trato sucessivo.

3. Recurso conhecido e não provido.